Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008548-82.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008548-82.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1008548-82.2021.811.0000

Embargante:
José Armando Argenta

Embargada:
Adama Brasil S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO
–

CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO, PRACEAMENTO E DEMAIS ATOS, DE IMÓVEL RURAL JÁ PENHORADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ERRO OU VÍCIO APTOS A MACULAREM A AVALIAÇÃO FEITA PELO AVALIADOR JUDICIAL – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO FEITO PELA ORIGEM
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS
.

Em regra, conforme prescreve o art. 870 do CPC, a avaliação será feita pelo oficial de justiça e somente em casos excepcionais, em que sejam necessários conhecimentos especializados é que será designada perícia.

A regra do art. 873 do CPC, prevê ser possível nova avaliação a pedido de qualquer das partes. Todavia, mediante arguição fundamentada, vale dizer, com efetiva demonstração de ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, situações que não se verificam no caso.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008548-82.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1008548-82.2021.811.0000

Embargante:
José Armando Argenta

Embargada:
Adama Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo executado
José Armando Argenta

contra acórdão que, à unanimidade, desproveu seu Agravo de Instrumento no
1008548-82.2021.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO
-
CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO, PRACEAMENTO E DEMAIS ATOS, DE IMÓVEL RURAL JÁ PENHORADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ERRO OU VÍCIO APTOS A MACULAREM A AVALIAÇÃO FEITA PELO AVALIADOR JUDICIAL – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO FEITO PELA ORIGEM.

Em regra, conforme prescreve o art. 870 do CPC, a avaliação será feita pelo oficial de justiça e somente em casos excepcionais, em que sejam necessários conhecimentos especializados é que será designada perícia.

A regra do art. 873 do CPC, prevê ser possível nova avaliação a pedido de qualquer das partes. Todavia, mediante arguição fundamentada, vale dizer, com efetiva demonstração de ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, situações que não se verificam no caso
.
”

Sustenta a existência de omissão e de contradição, ao argumento de que o acórdão impugnado padece de
error in judicando
, notadamente, no que diz respeito ao não acolhimento de sua tese, de necessidade da avaliação, a ser feita por engenheiro civil e não por oficial avaliador, do imóvel (
"Fração ideal pertencente ao executado referente ao imóvel objeto da matrícula 4.468 do CRI de Tangará da Serra - MT".
) que é objeto da
Carta Precatória de Avaliação, Praceamento e Demais Atos, de Imóvel Rural no 1005002-82.2020.8.11.0055
, em que figura como exequente
Adama Brasil S.A.
e executado
José Armando Argenta
, agravante
e agora embargante de declaração.

Após prequestionamento do art. 873 do CPC, pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008548-82.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1008548-82.2021.811.0000

Embargante:
José Armando Argenta

Embargada:
Adama Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão impugnado que,
à unanimidade
,
des
proveu
o

Agravo
de Instrumento no
1008548-82.2021.811.0000, foi assim ementado:

“
AGRAVO
-
CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO, PRACEAMENTO E DEMAIS ATOS, DE IMÓVEL RURAL JÁ PENHORADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ERRO OU VÍCIO APTOS A MACULAREM A AVALIAÇÃO FEITA PELO AVALIADOR JUDICIAL – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO FEITO PELA ORIGEM.

Em regra, conforme prescreve o art. 870 do CPC, a avaliação será feita pelo oficial de justiça e somente em casos excepcionais, em que sejam necessários conhecimentos especializados é que será designada perícia.

A regra do art. 873 do CPC, prevê ser possível nova avaliação a pedido de qualquer das partes. Todavia, mediante arguição fundamentada, vale dizer, com efetiva demonstração de ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, situações que não se verificam no caso
.
”

Em que pese as alegações, o embargante de declaração sequer apontou onde exatamente, vale dizer, qual a localização no acórdão, residiram os arguidos vícios da omissão e da contradição.

Verifica-se que o embargante de declaração argumenta os vícios da omissão e da contradição ao fundamento de que o acórdão impugnado padece de
error in judicando
, notadamente por não ter acolhido sua tese, de necessidade da avaliação, a ser feita por engenheiro civil e não por oficial avaliador, do imóvel (
"Fração ideal pertencente ao executado referente ao imóvel objeto da matrícula 4.468 do CRI de Tangará da Serra - MT".
) que é objeto da
Carta Precatória de Avaliação, Praceamento e Demais Atos, de Imóvel Rural no 1005002-82.2020.8.11.0055
, em que figura como exequente
Adama Brasil S.A.
e executado
José Armando Argenta
, agravante
e agora embargante de declaração.

Logo, omissão e contradição não há. O que há é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e o interesse de prequestionamento para ingresso na instância especial.

Oportuno consignar que o fato do acórdão impugnado não ter acolhido tese da parte, não induz à existência de omissão, bem assim, que a contradição própria para fundamentar Embargos de Declaração é aquela existente dentro do acórdão, ou seja, eventual incongruências entre sua fundamentação e conclusão e não, possível, conflito com os interesses das partes ou com julgados outros.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposta pelo executado
José Armando Argenta

contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra.

AÇÃO
:
Carta Precatória de Avaliação, Praceamento e Demais Atos, de Imóvel Rural no 1005002-82.2020.8.11.0055
, em que figura como exequente Adama Brasil S.A. e executado José Armando Argenta, aqui agravante
.

DECISÃO
:
rejeitou a impugnação de auto de avaliação, apresentada pelo executado, aqui agravante, determinou a manifestação da exequente, em 15 dias, sobre interesse de eventual adjudicação, indicação de leiloeiro ou a realização de alienação
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que na
Carta Precatória de Avaliação, Praceamento e Demais Atos, de Imóvel Rural em que figura como exequente Adama Brasil S.A., aqui agravada, e executado, José Armando Argenta, aqui agravante
,
rejeitou a impugnação de auto de avaliação, apresentada pelo executado, aqui agravante
.

Cuida-se, pois, na origem, de
Carta Precatória de Avaliação, Praceamento e Demais Atos, de Imóvel Rural extraída de Execução em que figura como exequente Adama Brasil S.A., aqui agravada, e executado, José Armando Argenta, aqui agravante
, cuja decisão impugnada
rejeitou a impugnação de auto de avaliação, apresentada pelo executado, aqui agravante
, e determinou a manifestação da exequente, em 15 dias, sobre interesse de eventual adjudicação, indicação de leiloeiro ou a realização de alienação.

A carta Precatória foi extraída da Execução no 0060452-20.2017.8.16.0014 no valor de R$ 585.084,10, proposta na 9a Vara Cível de Londrina-Paraná
, em que figura como exequente Adama Brasil S.A. e executado José Armando Argenta (Id. 39112885), aqui agravante, cuja deprecata tem por finalidade a avaliação, praceamento e demais atos em relação ao imóvel, penhorado, de propriedade do executado
"Fração ideal pertencente ao executado referente ao imóvel urbano, denominado lote no 10 (dez) da quadra no 20 (vinte) situado à rua Benedito Pereira de Oliveira (5), bairro centro, nesta urbe, com a área de 675 m2 (seiscentos e setenta e cinco metros quadrados), matrícula 4.468 do CRI de Tangará da Serra-MT.
”

Realizada a avaliação feita pelo oficial de justiça/avaliador, o executado irresigna-se com a avaliação e argumenta, em síntese, a necessidade de ser feita a avaliação por engenheiro civil, notadamente, conforme alega, por ter o meirinho deixado de identificar as características possíveis para a verificação do real valor do imóvel, e as diferentes destinações (seja urbano, rural, fábrica, comércio, entre outros), individualização e localização da porção do imóvel pertencente ao executado, aqui agravante.

Argui que o oficial de justiça desconsiderou ainda a necessidade de avaliar, em separado, os três terrenos que constituem o estacionamento do edifício, de forma a contemplar a individualização e características de cada um.

Pois bem
. Ao proceder com a avaliação o imóvel penhorado na Execução que tramita na 9a Vara Cível de Londrina-Paraná, o sr. Oficial de justiça/avaliador da Comarca deprecada, Tangará da Serra, consignou em seu laudo de avaliação, id.
92648951
:

“
AUTO DE AVALIAÇÃO

Aos dezoito ( 1 8) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021) em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito da 3 a Vara Cível desta Comarca, extraído dos autos da Ação de Execução, processo 1005002 - 82.2020, tendo como polo ativo Adama Brasil S/A e polo passivo José Armando Argenta, após as formalidades legais procedi com a
AVALIAÇÃO
do bem a seguir:

1. OBJETIVO

O presente auto, objetiva apurar o valor transacionável e realizável de venda de imóvel urbano, nesta praça, obedecendo ao critério de transação à vista, em razão de ser este o da hasta pública judicial.

2. OBJETO

Trata -se de:

I – Um imóvel urbano , denominado lote no 1 0 (dez) da quadra no 20 (vinte) situado à rua Benedito Pereira de Oliveira (5), bairro centro, nesta urbe , com a área de 675 m2 (seiscentos e setenta e cinco metros quadrados) dentro das seguintes divisas, medidas e confrontações: Frente: medindo 15 metros para rua Benedito P. de Oliveira (5) ; Fundos: medindo 15 metros confrontando com lote no 0 9 ; Lado direito: medindo 45 metros, confrontando com os lotes 14, 15 e 16. Lado esquerdo: medindo 45 metros, confrontando com o lote 08

O imóvel é utilizado como garagem para veículos e área de lazer, havendo as seguintes edificações:

Garagem com cobertura de estrutura metálica e telha de amianto, com formato em “L”, nas seguintes medidas 5,50 m x 25,50 m no lado maior, já no lado menor 5,50 m x 9,70 m no totalizando 193,60 m2 (cento e noventa e três metros e sessenta centímetros quadrado) o piso não é concretado havendo somente camada de brita solta sobre o solo; dentro desta cobertura há um pequeno cômodo reservado para depósito com paredes em alvenaria, porta de madeira e janela tipo vitroux, não há piso acabado e sim somente contra piso, sua medida é de 3 x 4,40 m totalizando 13,20 m2 (treze metros e vinte centímetros quadrados). No fundo do terreno há uma edícula destinada a área de lazer medindo 5,80 m x 15 m, totalizando 87 m2 (oitenta metros quadrados) sendo que dentro deste espaço há edificado uma cozinha gourmet com churrasqueira, balcão, dispensa e um lavabo. O piso revestido em porcelanato , cobertura em telha de barro modelo Plan, forrada em madeira com vigamento à vista, envernizado. O balcão tem paredes em tijolo de 4 furos com acabamento a vista e com pedra de mármore. A churrasqueira tem em sua parte superior tijolo à vista de 4 furos. O lavabo tem paredes revestidas em azulejo com piso em porcelanato. As portas do lavabo e da despensa são em madeira com janela em vidro tipo basculante no lavabo é de duas folhas na despensa. Há ainda, um pequeno reservado cercado a meia altura em tijolo a vista e tela, coberto em telha de barro e madeira a vista, com piscina de areia para entretenimento infantil, medindo 2,20m x 2,40 m. O imóvel é todo cercado em muro não havendo acesso para rua Benedito Pereira de Oliveira e sim pelo lote 15 (edifício Lorenzetti I.

3. CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL

3.1 Localização, acesso e infra -estrutura

O imóvel é localizado à rua Benedito Pereira de Oliveira, todavia seu acesso é pela rua Manoel Dionizio Sobrinho (6) no 277 -W, Edifício Lorenzetti I, centro,

É servido por rua com rolamento asfáltico, meio fio, energia elétrica, coleta de lixo, ponto de transporte coletivo a uma distância aproximada de 300 metros; supermercados a 600 metros ; rede bancária a 2 00 metros; escola pública até ensino médio a 800 metros; 1.500 metros de ensino superior particular e a 8.000 metros de ensino superior público; rede hospitalar particular 200 metros e 2 . 600 metros de hospital público.

3.2 Características físicas

Apresenta formato regular (retângulo), sendo a região com solo compacto e seco sem risco de alagamento; relevo não há declive nem aclive relevante que altere a aparência, qualidade e o valor dos imóveis.

3.3. Condições de uso e conservação

Edícula em excelente estado de conservação, nota -se que sua pintura é recente aparentando ser utilizado material de boa qualidade, assim como a parte do madeiramento, também aparentando recém vernizadas.

O muro na lateral direita do imóvel está em fase de demolição para edificação de um novo muro divisório.

Não fora constatado avarias ou detalhes que venham a desqualificar ou interferir no valor do imóvel.

4. DOS DÉBITOS

Não foi possível identificar a existência de débitos de IPTU, eis que no setor de Tributação da Prefeitura Municipal o imóvel consta como pertencente ao anexo (Edifício Lorenzetti I ).

5. VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL

Diante dos itens acima mencionados, levando em consideração a localidade do imóvel, consultas realizadas à imobiliária e corretores de imóveis desta cidade este meirinho

AVALIA
o imóvel em
R$.600.000,00 (seiscentos mil reais )

Nada mais havendo a avaliar, encerro o presente auto de Avaliação, que segue em 0 3 (três) laudas , todas devidamente assinadas por mim Oficial de Justiça e Avaliador. Wilson César Rosa Oficial de Justiça/Avaliador.”
(grifo próprio).

Vê-se, portanto, que o avaliador descreveu de forma detalhada as características do imóvel, a finalidade atual (utilizado como garagem para veículos e área de lazer), edificações, localização, acesso e infra estrutura, características físicas, além das condições de uso e de conservação.

Logo, em que pese as alegações, aliás, desprovidas de maiores fundamentações/comprovação (apenas com a argumentação de que precisa ser feito por engenheiro civil), não se verifica, a exemplo do que concluiu o Juízo de origem, elementos aptos a desqualificar o trabalho do servidor.

Transcreve-se, por oportuno, o fragmento da decisão impugnada, cujos fundamentos se corroboram:

“
Pois bem. O art. 873 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir,
fundamentadamente
, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o
art. 480
à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo”.

Assim, não se fará nova avaliação dos mesmos bens, salvo nas hipóteses acima estabelecidas
, devendo ser destacado que no caso em apreço
, A PARTE IMPUGNANTE NÃO FUNDAMENTOU A OCORRÊNCIA DE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO
,
apenas alegou que a avaliação deveria ser realizada por um profissional de engenharia e que o oficial cometeu erros e irregularidades
.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento do pedido da parte executada, principalmente conforme se extrai do laudo pericial

o Sr. Oficial levou em consideração as características do imóvel
:

“(...) é servido por rua com rolamento asfáltico, meio fio, energia elétrica, coleta de lixo, ponto de transporte coletivo a uma distância aproximada de 300 metros; supermercados a 600 metros; rede bancária a 200 metros; escola pública até ensino médio a 800 metros; 1.500 metros de ensino superior particular e a 8.000 metros de ensino superior público; rede hospitalar particular 200 metros e 2.600 metros de hospital público”

O perito também relatou que esteve na área avaliada, ocasião em que foram observadas sua localização e características, tendo ainda classificado o solo da seguinte forma:

“(...) apresenta formato regular (retângulo), sendo a região com solo compacto e seco sem risco de alagamento; relevo não há declive nem aclive relevante que altere a aparência, qualidade e o valor dos imóveis”.

Ademais, o laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça foi bem fundamentado, de modo que não há razão para desconsiderá-lo.

Ante o exposto
, em razão de não restar demonstrada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil,
rejeito a impugnação de Id. 51107346
e homologo o auto de avaliação de Id.
49661252
.”
(grifei).

Em regra, conforme prescreve o art. 870 do CPC, a avaliação será feita pelo oficial de justiça e somente em casos excepcionais, em que sejam necessários conhecimentos especializados é que será designada perícia.

Veja o regramento:

“
Art. 870.
A avaliação será feita pelo oficial de justiça
.

Parágrafo único.
Se forem necessários conhecimentos especializados
e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.”

(grifei).

Logo, apenas em
casos excepcionais
,
evidentemente que demonstrada/comprovada a necessidade de pericia especializada
, é que a avaliação será assim procedida, o que não se mostra neste caso em que a alegação é genérica, desacompanhada de qualquer comprovação de eventual erro ou outro vício apto a macular a avaliação.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMODATO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO
. MANUTENÇÃO.

De regra, a
avaliação
de bem
penhorado
será feita pelo oficial de justiça, nos termos do art. 870 do CPC
. Só em casos excepcionais em que sejam necessários conhecimentos especializados será designada perícia.
No caso, a
avaliação

se mostra regular, não havendo vício que justifique
nova

avaliação
. No mais, não há qualquer estranheza no método utilizado pela Oficiala, visto que o método comparativo é o mais utilizado para casos como o presente
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME
.” (Agravo de Instrumento, No 70080107055, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 10-04-2019)
(grifei).

A regra do art. 873 do CPC, prevê ser possível nova avaliação a pedido de qualquer das partes. Todavia, mediante arguição fundamentada, vale dizer, com efetiva demonstração de ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, situações que não se verificam no caso, porquanto a alegação é tão apenas de que o executado entende que a avaliação deva ser feita por engenheiro civil. Esta alegação, sem comprovação de eventual vício (erro ou inadequação) naquela feita pelo avaliador judicial não supre a exigência do regramento específico.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AVALIAÇÃO
DE BEM
IMÓVEL
.

Mantida a decisão que
indeferiu
o
pedido
de
nova

avaliação
judicial nos imóveis
penhorados
,
pois ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC
. Ato que não pode ser embasado apenas na suposta mudança do valor de
avaliação

dos bens pelo decurso do tempo,
quando a alegação está desacompanhada de prova. Recurso desprovido
.” (Agravo de Instrumento, No 70084580174, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 19-11-2020)
(grifei).

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA
DE
IMÓVEL
. HASTA PÚBLICA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO IPTU DE NATUREZA PROPTER REM. INSURGÊNCIA QUANTO À
AVALIAÇÃO
DO
IMÓVEL
. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em que a recorrente se insurge contra decisão que
indeferiu

pedido
de antecipação de tutela formulado nos autos de embargos de terceiro, cujo objetivo é o levantamento da
penhora
sobre
imóvel
cuja propriedade alega ter adquirido originariamente pela usucapião. 2. Nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade da agravante é certa, já que o contribuinte do IPTU é o proprietário do
imóvel
, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Faculdade de direcionamento da execução que cabe ao Município. Existência de ação em tramitação que objetiva a declaração da propriedade pela usucapião que não tem o condão de prejudicar a execução fiscal em andamento, pois, ao revés do que sustenta, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, considerando sua natureza propter rem, também recai sobre a eventual
nova
proprietária. 3. Embora existam elementos a apontar que a agravante erigiu benfeitorias no
imóvel
em questão, não há dúvidas acerca de sua responsabilidade tributária há longo período, ao passo que tais alegações não bastam a escorar
pedido
de suspensão das praças, as quais, aliás, já ocorreram.

4.
NO QUE DIZ RESPEITO À
AVALIAÇÃO
DO
IMÓVEL
, NÃO HÁ ESPAÇO PARA A MODIFICAÇÃO DO QUE SE DETERMINOU NA ORIGEM, MESMO PORQUE A AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE ERRO OU INADEQUAÇÃO NA
AVALIAÇÃO
DO
IMÓVEL
, O QUE NÃO SE PODE PRESUMIR, SENDO ÔNUS QUE LHE INCUMBIA
. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, No 50752712220208217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 05-05-2021)
(grifei).

Sem razão o pedido de não conhecimento do Agravo e, menos ainda, o de condenação por litigância de má-fé, porquanto das razões do recurso é possível identificar o inconformismo e também não há demonstração e prática de atos que levem a condenação por má-fé.

Isso posto,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
na
Carta Precatória de Avaliação, Praceamento e Demais Atos, de Imóvel Rural no 1005002-82.2020.8.11.0055 expedida pelo Juízo de Londrina-Paraná
, em que figura como exequente Adama Brasil S.A. e executado José Armando Argenta, aqui agravante
,
indeferiu pedido de nova avaliação do imóvel penhorado
.”
(grifo próprio).

O inconformismo com a conclusão do Colegiado desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita
.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que sequer restou verificado.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Desta forma, quanto ao referido prequestionamento, não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pela embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado
.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o r. acórdão embargado que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento no 1008548-82.2021.811.0000
,

porquanto não visualizados os alegados vícios da omissão e da contradição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021